Tribunal: TJSP
Processo: 0030884-22.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários sucumbenciais – Extinção do incidente, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 924, III, do CPC – Insurgência das partes – RECURSO DO EXECUTADO – Intimação do executado para pagamento, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC – Honorários advocatícios que são devidos no cumprimento de sentença – Aplicação, por analogia, do disposto no §

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários sucumbenciais – Extinção do incidente, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 924, III, do CPC – Insurgência das partes – RECURSO DO EXECUTADO – Intimação do executado para pagamento, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC – Honorários advocatícios que são devidos no cumprimento de sentença – Aplicação, por analogia, do disposto no § 8o, do art. 85, do CPC – Verba de sucumbência que deve ser fixada no valor de R$2.000,00 – RECURSO DA EXEQUENTE – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Reconhecimento da deserção que é medida de rigor – RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO E NÃO CONHECIDO O DA EXEQUENTE.